Tribunal: TJES
Processo: 5001992-88.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001992-88.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE ARAUJO AZEVEDO GOMES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001992-88.2025.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
MARLENE ARAUJO AZEVEDO GOMES e BANCO BMG S/A
RECORRIDOS:
BANCO BMG S/A e MARLENE ARAUJO AZEVEDO GOMES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Ação movida visando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), uma vez que afirma ter incorrido em vício de consentimento, tendo contratado como se fosse empréstimo tradicional, todavia, notou que os descontos não possuíam data de término.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:
“[...] 1- DECLARAR a nulidade do contrato celebrado com o requerido na modalidade de RMC, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos; 2- CONDENAR o requerido a restituir à parte autora o valor indevidamente descontado em seu benefício, com termo inicial 22/01/2020 e final quando da efetiva cessação, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto; 3- CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) , a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. 4- DECLARAR que a parte autora deve ao réu o montante de R$ 4.330,33 (quatro mil trezentos e trinta reais e trinta e três centavos), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve ao autor somado ao valor referente aos danos morais. Defiro a compensação dos valores acima e, especialmente para fins de compensação, autorizo a inclusão do cálculo das parcelas prescritas.[...]”

3. O banco réu interpôs recurso alegando que a autora assinou termo de adesão ao contrato de cartão e realizou o saque do valor depositado, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos lançados na exordial. Já a parte autora pleiteia, em sede de preliminar, a aplicação da prescrição quinquenal no que tange a devolução dos valores por ela recebidos, bem como fixação de devolução em dobro em face dos valores a serem restituídos pelo banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na verificação de vício no consentimento na contratação de cartão de crédito consignado e, em sendo caso de nulidade do contrato, a verificação da incidência de prescrição frente à pretensão da parte autora e o cabimento de devolução em dobro e dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em relação às preliminares, renovadas no recurso inominado do banco réu, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95
.

6. A parte autora, em suas razões recursais, arguiu a ocorrência da prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição da pretensão relativa à devolução dos valores. No entanto, pelo que se extrai do ato sentencial, a referida condenação voltou-se contra a instituição financeira, que deverá, no particular, restituir os valores descontados indevidamente, a título de parcelas do empréstimo no formato indesejado, perante o benefício previdenciário da parte consumidora. E mais, ainda que se analise a ótica do fenômeno da compensação de valores, que restou reconhecido no ato sentencial, percebe-se que a obrigação direcionada à parte autora mostra-se igualmente acertada, inclusive sob a ótica do fenômeno da prescrição. No detalhe, a anulação do negócio jurídico tem como consequência lógica e principal o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação (
status quo ante
), nos termos do art. 182 do Código Civil. Sendo assim, a parte consumidora, ao almejar a nulidade contratual, possui o dever de devolver o montante que lhe foi creditado indevidamente a título de um empréstimo não desejado. Isto, por óbvio, não se equivale a uma pretensão de "cobrança de dívida" por parte do banco, que, em tese, estaria sujeita ao prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Em verdade, cuida-se de um efeito anexo e necessário da própria decisão de nulidade pela consumidora postulado. Acolher o entendimento da parte autora, em verdade, implica na chancela do enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC). Rejeição, nestes termos, do referido ponto.

7. A análise documental revela que, embora tenha sido apresentado contrato com assinatura, não restou claro que a parte ré realizou o repasse completo das informações, ônus que incumbia à instituição financeira, na forma do art. 373, II do CPC. Há, no detalhe, a ausência de comprovação acerca do adequado e claro repasse de informações acerca dos produtos e serviços fornecidos pela instituição financeira, mormente o alcance do contrato de empréstimo, o que viola o disposto no inciso III do art. 6º do CDC. Com efeito, a autora nunca desejou contratar o empréstimo nos moldes realizados, de modo que é inegável, ante o não asseguramento da informação ao consumidor, o vício em sua manifestação de vontade na adesão do negócio impugnado, revelando, com isso, a abusiva conduta do banco réu, ao efetuar um contrato diverso do solicitado.

8. Sabe-se ainda que o contrato de cartão de crédito consignado possui tarifas significativamente mais onerosas que o empréstimo tradicional, motivo que, se a parte deseja o empréstimo comum, e já o realiza, conforme manifestado e provado pela parte autora mediante extrato do seu benefício previdenciário, foge o sentido de outra pactuação, especialmente se mais prejudicial. Nota-se diante das faturas apresentadas que não houve qualquer utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais, não cumprindo uma de suas principais finalidades, a demonstrar que realmente não foi desejado pela parte consumidora. Logo, imperiosa sua declaração de nulidade e restituição, confirmando-se o ato sentencial.

9. No que tange à restituição de valores, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco que houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente ‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

10. Logo, tendo em vista que os descontos se deram a partir de 02/2017 e considerando o marco temporal do julgado acima, a restituição deve se dar de forma simples.

11. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais como bem fixada pelo Juízo de origem.

12. No que tange à compensação de valores depositados na conta da parte autora, mantenho a determinação já consignada em ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
13.
Recursos inominados de ambas as partes CONHECIDOS e IMPROVIDOS
.

14. Por força da sucumbência recursal
condena-se ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). No entanto, em relação à parte autora,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita a que faz jus.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)